Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE POUPAR VALORES. PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA EM FAVOR DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento da importância penhorada em favor do credor. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem. Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reforma da decisão exarada ao Juízo a quo, para devolver o importe penhorado, devido à sua impenhorabilidade por se tratar de importe inferior a 40 salários mínimos e configurar importe a ser pago aos funcionários. Contrarrazões não foram apresentadas. Efeito suspensivo indeferido, ID 70887274.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, foi exposto o seguinte: “(...) O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque o valor penhorado é ínfimo em face das despesas da executada com funcionários, sequer sendo suficiente para cobrir o recolhimento de FGTS, que ultrapassa os dez mil reais, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, notadamente a ausência de prova de que a penhora inviabilizaria o pagamento das despesas com funcionários. Além disso, como bem exposto pelo Juízo de origem, “(...) Tão somente pelo fato de a conta onde se encontram os valores ser classificada como poupança, não oferece automática impenhorabilidade, conforme previsão do inciso X do art. 833 do CPC/2015. O entendimento do STJ mencionado pelo executado tende, no mesmo sentido da lei, a proteger as economias do devedor até certo valor. E, para tanto, seja qual for a natureza da conta bloqueada, o devedor deve comprovar que a intenção era poupar esses valores, não havendo uma regra objetiva de impenhorabilidade de quaisquer quantias em conta bancária, seja na lei processual ou na Jurisprudência. (...)”
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.